Tribunal: TJDFT
Processo: 0711631-43.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE RECURSO. RECOLHIMENTO DE PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. IMÓVEL OBJETO DE ARREMATAÇÃO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEIÇÃO. CEF. REGULARIDADE DO ATO. INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – O recolhimento do preparo configura preclusão lógica, uma vez que se mostra incompatível com a condição de hipossuficiência que deve ser comprovada pela parte a fim de obter o benefício. Além do mais, o pedido de gratuidade de Justiça foi indeferido em primeira instância, sem que a parte tenha interposto a tempo e modo o competente recurso de Agravo de Instrumento (artigos 101 e 1.015, inciso V, do CPC), razão pela qual, também por esse motivo, a questão relativa à concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça em seu favor encontra-se acobertada sob o manto da preclusão. Pedido prejudicado.
2 – A Ação de Imissão de Posse não é via que comporta a discussão sobre a legalidade do leilão extrajudicial que culminou com a arrematação dos imóveis, razão pela qual não se afigura necessária a presença no polo ativo da Caixa Econômica Federal, o que afasta, portanto, a alegação de incompetência da Justiça Estadual.
3 – A arrematação de imóvel em leilão extrajudicial promovido pela Caixa Econômica Federal e seu registro na respectiva matrícula constituem atos jurídicos perfeitos, cujos efeitos são imediatos e devem perdurar até que eventual sentença, acobertada pelo manto da coisa julgada, declare a nulidade do ato, inexistindo, pois, qualquer empecilho para que haja a imissão na posse da legítima arrematadora do imóvel.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível desprovida.